Tribunal: TJES
Processo: 0012169-80.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012169-80.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE SOUZA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012169-80.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
FELIPE DE SOUZA BARBOSA
,
por irresignado com a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-lo

nas sanções do art. 157, “
caput”
, do Código Penal
(
cinco
vezes) e do artigo 28, da Lei n° 11.343/06
, a uma pena definitiva de 0
7
(
sete
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão e
ao pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multa, para cumprimento no regime

fechado e 05 (cinco) meses de comparecimento a programa ou curso educativo
.

Narra a peça de ingresso,
em síntese,
que
no dia
13
de j
ulho
de 20
21
, o denunciado
subtraiu para si, mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 7 Plus, cor rosa, de propriedade da vítima LARISSA ANDREA
T
TA DE OLIVEIRA.

N
o dia 18 de julho, o denunciado,
simulando portar uma arma de fogo, anunciou o assalto em face de MARY-ANNE ALVES CERUTTI, e subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A30, cor azul, de propriedade de JESSICA
(sua filha).

No dia 22 de julho, o denunciado se aproximou da vítima SAMARA DE CARVALHO MARTINS e anunciou o “assalto”, simulando o porte de arma de fog
o
, obtendo êxito em subtrair 01 (uma) bolsa pertencente à referida vítima, a qual continha, em seu interior, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J5, cor Rose, além de cartões e documentos pessoais.

No dia 24 de julho,
o acusado
subtraiu para si, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 7 Plus, cor dourada de propriedade da vítima GLÁUCIA BEATRIZ DE ALMEIDA, anunciando o assalto simulando o porte de arma de fogo.

No dia 26 de julho,
o denunciado abordou as vítimas LETICIA DE AGUIAR FONSECA e VICTÓRIA ALBANI CASSA, momento em que anunciou o assalto, simulando portar uma arma de fogo, exigindo a entrega dos pertences das mesmas, logrando êxito em subtrair 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 6, cor dourada, capa verde, pertencente a segunda vítima.

Nesse mesmo dia, policiais militares lograram êxito em localizar o acusado e, após revista pessoal,
encontraram
em posse de
FELIPE
01 (uma) pedra de “crack”, a qual trazia consigo em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 7,00 (sete reais) em espécie, 01 (uma) mochila contendo objetos pessoais e 02 (dois) capacetes.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa
formula pleito absolutório
,
n
os termos do art. 386,
V ou
VII, do CPP
.

Pois bem.

A
materialidade do crime deflui
do

APFD de f
ls
. 04/66, Boletins Unificados de f
l
s. 07/13, 28/29, Termos de Declaração de
f
l
s. 30/35, 40, 43/44, 47, 50, 53/54, Auto de Apreensão de f
l
. 36, Auto de Restituição de fl. 37 e Relatório Final de f
l
s. 65/66,
todos dos autos
originários

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada,
tendo em vista,
principalmente, a
confissão do acusado, alegando que fazia a venda dos pro
d
utos roubados para adquirir entorpecentes, pois era de
p
endente químico.

Não somente, o

depoimento
d
a
s
vítima
s

aponta
m
de forma clara
que o
apelante
fo
i

o
autor do crime de roubo.
A vítima Mary-Anne, ao prestar suas declarações em juízo, também reconheceu o acusado como sendo o autor do crime.

A
vítima Larissa disse
em juízo
reconhecer o acusado como sendo o autor do crime, ressaltando que o acusado fixou seu olhar para a mesma, a fim de amedrontá-la.

E
m sede policial, a vítima Glaucia Beatriz compareceu à delegacia para confirmar que reconhece “sem sombra de dúvidas” o indivíduo FELIPE como autor do assalto do qual fora vítima.

Também na esfera policial se manifestou a vítima Samara confirmando que reconhece o acusado como autor do roubo.

É sabido
que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

S
obre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)”.

D
esse modo, não remanescendo dúvida razoável acerca da configuração do
s
crime
s
de roubo e, bem assim, de ser o ora apelante
o
autor
do
s
delito
s
, não há que se falar
na pretendida
absolvição.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012169-80.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
– ARTIGO 157, “
CAPUT”
,
DO CÓDIGO PENAL
(CINCO VEZES) E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06
– ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE –
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
–
RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.
1
–
Provadas a materialidade e a autoria delitivas
,
não há que se falar na pretendida absolvição.
2
–
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.